Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AVERBAÇÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. INADEQUAÇÃO.

I. No processo de execução o juiz pode se valer de meios eletrônicos para consultar bens e promover a averbação de constrições, a teor do que prescreve o artigo 837 do Código de Processo Civil.

II. A averbação da penhora de veículo automotor deve ser realizada em consonância com os artigos 6o, caput, e 10 do REGULAMENTO RENAJUD.

III. Havendo no REGULAMENTO RENAJUD medida específica para a averbação da penhora do veículo automotor, não se justificam quaisquer das demais opções dispostas em seus artigos 6o, 7o, 8o e 9o (restrição de transferência, de licenciamento e de circulação), mesmo porque a constrição não torna o bem inalienável.

IV. Restrições que exorbitam a mera averbação da penhora só se justificam quando necessárias para o próprio cumprimento da decisão judicial, como ocorre, verbi gratia, na busca e apreensão de veículo alienado em garantia fiduciária, consoante estatui o artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.